Tribunal: TJSP
Processo: 2124251-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2124251-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que são
embargantes H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. e ASSUÃ -
CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, é embargada SHEILA
CRISTINA LEITE MADASTAVICIUS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124251-61.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no: 2124251-61.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Embargantes: Assuã Construções, Engenharia e Comércio
Ltda. e outra
Embargados: Marcus Vinicius Madastavicius e outros
VOTO No: 22370
RESCISÃO
CONTRATUAL
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Insurgência em face de acórdão em agravo de
instrumento.
Omissão.
Não
verificação.
Pretensão
manifestamente infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra
o acórdão de ps. 18/20, que manteve decisão que havia rejeitado
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
oposta pelos ora
embargantes.
Dizem as embargantes que, havendo bens e
valores indicados em penhora pela parte credora e pela parte
devedora, todos, possíveis, deve prevalecer o intento do devedor,
conforme artigo 805 do Código de Processo Civil, caput e parágrafo
único, e princípio da menor onerosidade ao devedor.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento. O
acórdão não padece dos vícios apontados.
Não há negativa de vigência ao artigo 805 do
Código de Processo Civil, porque a penhora no rosto dos autos
pretendida pelas embargantes não é um meio pelo qual o exequente
pode promover a execução, mas apenas sugestão das embargantes
de providência que sem dúvida lhes seria menos onerosa, mas que
não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124251-61.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - VOTO No 3/3